Tribunal: TJBA
Processo: 0534929-91.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534929-91.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARTUR SILVA VIANA

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. T
ESE JURÍDICA FIXADA NO JULGAMENTO DO IRDR Nº. 0007725-69.2016.8.05.0000.
DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.A controvérsia objeto da ação originária restou solucionada pela tese jurídica fixada no julgamento do IRDR nº. 0007725-69.2016.8.05.0000, no sentido de ser reconhecido o direito à concessão/ pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia, na mesma conta e época da remuneração mensal, aplicando-se, até a edição do Decreto nº 18.825, de 02 de janeiro de 2019, o regramento previsto no art. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º do Decreto Estadual nº 6.192/97, devendo ser observado que o valor do benefício deve ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo, o número de dias em que o beneficiário deve comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial.

2. A pretensão deve respeitar a prescrição quinquenal, nos termos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

3. Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n°. 0534929-91.2017.8.05.0001 , em que figuram como apelante Artur Silva Viana e apelado o Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, e o fazem nos termos do voto da relatora
.